Tribunal: TJDFT
Processo: 0737366-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. APLICABILIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.170/STF. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1170): “(...) Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso (...)”, mas deixou de determinar a suspensão dos processos.
2. O STF, quando da apreciação do mérito do RE n.o 870.947 (Tema n.o 810), concluiu pela inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública - pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina - assinalando, como índice aplicável após 06/2009, o IPCA-E.
3. A adoção do índice de correção monetária não ofende a coisa julgada, na medida em que é consectário legal ocorrer a recomposição do poder aquisitivo da moeda, objetivando manter o seu valor real.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.